Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0729019-43.2020.8.07.0000 Agravantes: ROSANA APARECIDA FLORIANO FONTENELE E OUTRO Agravado: RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S – EPP DESPACHO Retornam os autos com ofício do magistrado a quo informando prolação de sentença de mérito nos autos de origem (ID 19715504). Nada a prover, considerando que na decisão de ID 19594741 o recurso foi julgado prejudicado diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator